Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706963-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário (ID 31850877) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal (ID 26028665), cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. Compete à justiça comum processar e julgar as causas que versem sobre a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres antes do regime estatutário em tempo especial para fins de aposentadoria. 3. O pedido de reconhecimento do direito à conversão do tempo especial prestado em condições insalubres para fins de contagem de aposentadoria não tem efeitos patrimoniais, porque não há ato da Administração a ser revisado, não se sujeitando ao prazo prescricional previsto no artigo 1o, do Decreto 20.910/32. 4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 612.358- RG/ES, tema 293, fixou a seguinte tese: “contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único” 5. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 612.358- RG/ES, adotando o seguinte entendimento: “O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.” 6. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal adotou, em sede de repercussão geral, no RE 1014286/SP, Tema 942 o seguinte entendimento: “O tempo de serviço prestado por servidor público exceletista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos.” 7. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 8. Prescrição afastada. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência da repercussão geral, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, afirmando a incompetência da justiça comum para converter em especial o período decorrido até 16.8.90, anterior à conversão do regime celetista em estatutário, considerando, ainda, a legitimidade passiva do INSS para a demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso extraordinário merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014